Tribunal: TJDFT
Processo: 0723716-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0723716-09.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 195608929 do cumprimento de sentença n. 0048686-55.2013.8.07.0015) que indeferiu a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. O agravante sustenta que a inclusão do nome da executada nos órgãos de restrição ao crédito tem previsão no art. 782, § 3o, do CPC, bem como na jurisprudência do STJ. Concebe que o decisum nega aplicação a princípios previstos no diploma processual, tal como da efetiva e célere prestação jurisdicional. Requer a reforma da decisão para determinar a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Agravo recebido no efeito meramente devolutivo (id. 60242912). Contraminuta apresentada (id. 61041646), pela manutenção da decisão. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo interposto pelo exequente. Feitos esses registros, decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC. Nos termos do art. 782, §§ 3o a 5o, do CPC, na execução de título extrajudicial e na fase de cumprimento de sentença, a parte pode requerer ao juiz a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema 1.026) de que “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA." Sobre a nova normatização trazida pelo diploma processual, a doutrina[1] assinala que “a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes é medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta)”. Nesse passo, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui mais uma providência de caráter coercitivo disponível ao credor, podendo, inclusive, ser cumulada com o protesto cartorário. Sobre o tema, já decidiu este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. I. De acordo com o artigo 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, aplica-se à execução definitiva de título judicial a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. II. Transcorrido o prazo legal para o cumprimento espontâneo da obrigação sem qualquer atitude dos executados, legitima-se a adoção de atos executivos para a satisfação do crédito. III. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.024566-0, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 09/11/2016, DJe 01/12/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 782 § 3o CPC/2015. [...] 1. Afigura-se cabível a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes em sede de execução fiscal, inclusive por meio do sistema SERASAJUD, notadamente quando frustradas as tentativas de constrição de bens, tal como autorizado pelo art. 782, § 3o, CPC/15. 2. O art. 139, inciso IV, CPC/2015, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. [...] 6. Recurso parcialmente provido. (AGI 0715724-36.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 23/9/2020, DJe 15/10/2020) Quanto à inscrição por meio do sistema SERASAJUD, cumpre anotar que o aplicativo está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que não há justificativa para não utilização do sistema. A propósito, os seguintes precedentes desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT. 4. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC. 5. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens dos devedores passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700118-60.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em: 18/5/2023, PJe: 29/5/2023. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS - CONSTRIÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO VIA BACENJUD - COMPARECIMENTO DO DEVEDOR AOS AUTOS SOMENTE PARA QUESTIONAR O BLOQUEIO DE SALÁRIO - PRETENDIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - MEDIDA PREVISTA NO NOVO CPC - CONVÊNIO DO TRIBUNAL COM SERASA - SISTEMA PRÓPRIO - DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A situação espelhada nos autos demonstra que devedor manteve diversos contatos com a credora por e-mail, para fins de atualização cadastral, informando endereço residencial onde a tentativa de citação restou frustrada, a demonstrar de forma clara que vem dificultando a solução da lide, somente comparecendo aos autos quando do bloqueio de ativos em sua conta corrente. 2. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, inclusive, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 3. Cabalmente demonstrado que a credora tentou por todos os meios disponíveis localizar o devedor e seus bens, revelando-se infrutífera todas as tentativas, deve ser deferida a medida pleiteada a fim de que o nome do devedor seja inserido no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, já à disposição das unidades judiciárias. 4. Recurso provido. (AGI 2016.00.2.044412-6, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 19/04/2017, DJe 09/05/2017. Grifado) Na hipótese, foram realizadas diversas pesquisas em busca de bens em nome das executadas, com resultados infrutíferos. Importa registrar que o feito originário, embargos à execução, tramita desde 2013 (id. 28616247 na origem). A execução desde 2004. Nesse quadro, resta evidente que a medida requerida tem o objetivo de compelir o executado a saldar o valor devido, sendo, pois, razoável, à evidência de provas em contrário, o deferimento da medida. Ante o exposto, a resp. decisão deve ser reformada para deferir a inclusão do nome das executadas agravadas em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 9 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 679